Tribunal: TCU
Processo: 004.172/2026-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1747/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39 da Lei 8.443/92, c/c o art. 143 do Regimento Interno desta Corte e o art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, em conceder registro aos atos constantes do processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.172/2026-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adriana Pol Balloussier (XXX.719.447-XX); Andrea Pol Balloussier (XXX.708.247-XX); Camila dos Santos (XXX.540.779-XX); Glauce Denise de Oliveira Santos (XXX.321.247-XX); Josilene Damasceno Ferreira (XXX.371.632-XX); Karla Vanessa de Oliveira Santos (XXX.066.597-XX); Marcia Kelly de Oliveira Santos (XXX.085.537-XX); Maria Eduarda Tavares D Azevedo (XXX.989.857-XX); Paola Pol Balloussier (XXX.740.497-XX); Rafaela Correa D Azevedo (XXX.847.807-XX); Syanne Cristina Damasceno Ferreira Bentes (XXX.219.302-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.